Tribunal: TJMT
Processo: 1004168-15.2018.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA SANTANA - CPF: 921.165.581-15 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (RECORRENTE), FABIO FERREIRA SANTANA - CPF: 921.165.581-15 (RECORRIDO), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GISELIA SILVA ROCHA - CPF: 569.637.691-68 (ADVOGADO), ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - CPF: 027.317.421-51 (ADVOGADO), MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - CPF: 006.565.241-03 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRENTE), VLADIMIR DE LIMA BRANDAO - CPF: 483.730.011-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICIPIO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO. DECLINIO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE.

VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO DO FGTS. 05 ANOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REGRA PREVISTA NO DECRETO 20.910/32. DIREITO DO 13º E DAS FÉRIAS E TERÇO DE FÉRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO RE 1.066.677. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/32. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recursos de Apelação submetidos a julgamento perante a Turma Recursal Única, em razão do declínio de competência proferido à decisão de ID n. 55736458.

2. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente FABIO FERREIRA SANTANA postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ao pagamento de verbas trabalhistas (13º,férias, terço constitucional e demais verbas), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 09 (nove) anos.

3. O servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto por desvirtuação da contratação, faz jus a percepção de 13º salário, férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, conforme entendimento firmado em Recurso Extraordinário n.

1.066.677.

4. A tese firmada em Repercussão Geral firmou o seguinte entendimento: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”

5. No caso, restou comprovada as sucessivas e reiteradas renovações do contrato temporário.

6. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar também ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

7. Foi bem observado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos conforme previsto no Decreto 20.910/32, do período anterior a propositura da ação.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente FABIO FERREIRA SANTANA postula pela condenação do Recorrido MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ao pagamento de verbas trabalhistas (13º,férias, terço constitucional e demais verbas), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 09 (nove) anos.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar o Estado ao pagamento do FGTS do período laborado, limitando-se aos últimos 05 (cinco) anos anterior a propositura da ação.

O Recorrente
FABIO FERREIRA SANTANA
interpôs Recurso de Apelação, pugnando pela reforma parcial da sentença para que os pedidos iniciais fossem julgados procedentes, com a condenação do Estado também ao pagamento do 13º salário, Férias, adicional de 1/3 de férias e demais verbas, bem como fosse afastada a prescrição quinquenal.

O MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO interpôs Recurso de Apelação pugnando pela reforma da sentença para que os pedidos formulados pela parte promovente fossem julgados improcedentes.

Em contrarrazões, o MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO pugnou pelo improvimento do apelo interposto pela parte promovente para que fosse mantida a sentença.

O Ministério Público manifestou por ausência de interesse público.

O Relator originário, o MM. Desembargador LUIZ CARLOS DA COSTA, declinou competência do presente feito à Turma Recursal Única, em decisão proferida ao ID n. 55736458.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2020